Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724080-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PROPEG COMUNICACAO S/A RECORRIDOS: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME, PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS QUE EMBASARAM A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO MANTIDA. NOVO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Conquanto a parte executada tenha arguido a nulidade do título que embasa o cumprimento de sentença, consubstanciado na apresentação de documentos falsos, esta não pode ser aferida de plano pelo julgador, demandando dilação probatória, o que torna inviável a via da exceção de pré-executividade. 3. À luz da legislação processual civil, o sobrestamento do feito, em razão da prejudicialidade externa com outra causa, seja ela de natureza cível ou criminal, não pode ultrapassar o prazo de 1 (um) ano, nos moldes dos artigos 313, § 4o, e 315, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Considerando-se a ausência de elementos aptos a justificar a manutenção do sobrestamento, bem como o decurso do prazo máximo de 1 (um) ano da suspensão, impõe-se, neste momento, o prosseguimento do feito. 5. Atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba honorária, não há que se falar em redução do valor. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e TJSP quanto à interpretação dada aos artigos 313 e 314, ambos do Código de Processo Civil no sentido de ser plenamente viável e prudente a suspensão de processo executivo quanto há inquérito policial instaurado para investigar os documentos que fundam aquela ação. Aponta, ainda, dissenso interpretativo com julgado do STJ, no sentido de que a fixação de honorários advocatícios, em sede de rejeição de exceção de pré-executividade, são incabíveis. Em contrarrazões as recorridas pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Ab initio, verifico que a recorrente, embora tenha feito alusão à alínea “a” do permissivo constitucional, baseou suas razões apenas na alínea “c”. Assim, considero ocorrido erro material e passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, no que concerne à primeira alegação de divergência jurisprudencial, por ausência de similitude fática, pois o acórdão impugnado ao indeferir o sobrestamento do feito o fez com fundamento de que a prejudicialidade externa dá-se em face de outra causa (ação), enquanto que o acórdão paradigma refere-se a inquérito policial com oferecimento e recebimento de denúncia. Com efeito, a Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de que é indispensável a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, “cabendo àquele que recorre demonstrar tais circunstãncias com indicação de similitude fática...” (AgInt no AREsp 1592282/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/3/2021). De igual modo o recurso não deve ser admitido quanto à segunda tese recursal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1693956/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/9/2020). Por fim, em atenção ao pedido de ID 24284563-Pág. 6, determino que as publicações da parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003